Tribunal: TJDFT
Processo: 0709091-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709091-13.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ANTÔNIO VALDEMIR RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso extraordinário interposto por ANTONIO VALDEMIR RODRIGUES, formulado no ID 74573513, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Segue, em decisão apartada, o juízo de admissibilidade do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025